Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE UBER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECADASTRAMENTO. CONDUTA INADEQUADA E REINCIDENTE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESLIGAMENTO DO APLICATIVO. REGULARIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inscrição no aplicativo Uber vincula o motorista parceiro às normas de conduta correspondentes.

2. O desligamento do motorista parceiro do aplicativo Uber em consequência de conduta inadequada, reincidente e injustificada é regular e não enseja indenização por danos materiais ou morais.

3. Recurso desprovido.